Tribunal: STF
Processo: HC 96308
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA
   PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
   FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
   PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
   IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. PENA
   INFERIOR A 4 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME
   ABERTO. ORDEM PARCIALMENTE DEFERIDA.
1.      A alegação de que não
   há prova cabal da participação do paciente no delito que lhe foi
   imputado na denúncia envolve, necessariamente, o reexame de
   matéria fático-probatória, o que não se admite na estreita via do
   habeas corpus.
2.      O pedido de substituição da pena privativa de
   liberdade por restritiva de direitos também não merece acolhida
   eis que o crime (tentativa de roubo) foi cometido mediante grave
   ameaça, afastando, assim, o requisito do art. 44, I do Código
   Penal.
3.      O paciente foi condenado a uma pena de 3 anos, 6
   meses e 20 dias de reclusão, tendo o acórdão condenatório
   reconhecido, expressamente, que as circunstâncias judiciais lhe
   eram favoráveis.
4.      Deste modo, não há impedimento para que o
   paciente inicie o cumprimento da pena no regime aberto, nos
   termos do disposto no art. 33, § 2º, c e § 3º, do Código
   Penal.
5.      Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de
   habeas corpus, para que o paciente inicie o cumprimento da pena
   no regime aberto.